Tribunal: STF
Processo: RE 1554628
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTS. 12 E 16, INC. IV DA LEI 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE INOBSERVÂNCIA À REGRA DE CONEXÃO, EM RELAÇÃO A PROCESSO OUTRO NO QUAL DISCUTIDO CRIME DE HOMICÍDIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU INSTRUMENTAL. FATOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES, SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM LOCAIS E CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. TESE DE ILICITUDE DE CONFISSÃO INFORMAL, AO ARGUMENTO DE QUE O ACUSADO NÃO FOI ADVERTIDO DE SEU DIREITO AO SILÊNCIO QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE QUE A CONFISSÃO INFORMAL TENHA CULMINADO EM PREJUÍZO À DEFESA OU DE QUE O ACUSADO TERIA SIDO CONSTRANGIDO A SE AUTOINCRIMINAR PERANTE OS POLICIAIS. PRECEDENTES. CONFISSÃO INFORMAL, ADEMAIS, QUE NÃO É ELEMENTO ESSENCIAL PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, EMBASADA NA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. CRIME DESCORTINADO QUANDO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ARMAMENTO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. NADA HÁ NOS AUTOS QUE INFIRME A CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO RESIDIA NO ENDEREÇO AO QUAL CUMPRIDO O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, TAMPOUCO DE QUE AS ARMAS E MUNIÇÕES, LÁ APREENDIDAS, PUDESSEM ESTAR EM POSSE DE OUTREM QUE NÃO O RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - (e-doc. 24, p. 1/2).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, e LXIII da Constituição Federal (e-doc. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...) Ao que consta, o investigador de polícia Carlos Henrique Bedetti, sob o crivo do contraditório, pontuou que a praxe é de que a equipe comunique que será realizada a busca e questione o investigado sobre a existência de ilícitos, alertando-o, ainda, sobre os seus direitos constitucionais. O policial informou, aliás, que a filha do réu era estudante de direito e estava presente no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo acionado advogado. 



    Registra-se que o fato de o policial ter declarado que não informou o acusado, no momento da abordagem, sobre seu direito de permanecer em silêncio, não é circunstância que permite a conclusão de que o réu não foi advertido nesse sentido pelo restante da equipe.



     E, ainda que a confissão informal fosse desconsiderada em razão do reconhecimento de sua ilicitude, isto não redundaria, via consequência, na absolvição do acusado por ausência de provas, na medida em que, conforme se verá adiante, o acervo fático probatório remanescente é suficiente, por si só, a atestar a autoria delitiva.



    (...)



    In casu, a situação é distinta, visto que a apreensão das armas de fogo e das munições ocorreu em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão, do que se depreende que os objetos teriam sido apreendidos independentemente da confissão e ou indicação da localização destes.



    (...)



    Declararam que os objetos foram encontrados na residência do acusado – sendo, primeiramente, apreendida a espingarda calibre .12, após indicação do réu e de sua esposa acerca de sua localização e, em seguida, encontrada a pistola calibre .380 no mesmo cômodo. 



    Desse modo, ao revés do que alegado pelo apelante, a prova produzida sob o crivo do contraditório corrobora o exposto em sede investigativa, não subsistindo a arguição de que inexiste prova judicializada que ateste a autoria delitiva. - (e-doc. 24, p. 11-13 - grifos acrescidos)



    5. Com efeito, não obstante o invocado Tema 1.185 da repercussão geral (RE nº 1.177.984, Rel. Min. Edson Fachin) — ainda pendente de julgamento e que tratará da obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, à luz dos princípios da não autoincriminação e do devido processo legal —, como bem assentou o acórdão recorrido, tal paradigma não repercutiria no caso concreto, uma vez que a apreensão das armas e munições ocorreu no cumprimento de mandado de busca e apreensão, e a condenação se fundamentou em outras provas, não se restringindo a eventual confissão informal.



    6. Dito isso, fica claro que, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria indispensável nova análise do material fático-probatório dos autos — providência sabidamente vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM FATOS E PROVAS E NÃO APENAS NA CONFISSÃO INFORMAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.488.494-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/05/2024, p. 03/06/2024).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator